Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706060-46.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: RESIDENCIAL SAN MATHEUS, MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA, BANCO RODOBENS S.A., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por San Matheus Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da r. sentença (ID 71772721) que, nos autos da Ação de Cobrança movida por Condomínio do Residencial San Matheus em desfavor do Recorrente, Banco Rodobens S.A. e Maria Cândida Felix de Sousa, julgou procedente o pedido inicial para condenar somente o Apelante ao pagamento de R$ 11.711,93 (onze mil setecentos e onze reais e noventa e três centavos), referentes a contribuições condominiais vencidas e não adimplidas no curso do processo. Nas razões recursais (ID 71772737), defende, preliminarmente, a cassação da r. sentença, a fim de que se reconheça a nulidade da citação do Apelante e por consequência a nulidade de todos os atos subsequentes. No mérito, aduz que não usufruía do bem, tampouco era proprietário do imóvel e, portanto, não poderia ser condenado ao pagamento de encargos condominiais. Assevera que a aplicação da taxa SELIC é totalmente lícita e compatível com a legislação vigente. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso. A parte Apelada apresentou contrarrazões (IDs 71772743, 71772744 e 71772745). É o relatório. Decido. 1 - Da renúncia do advogado do Apelante Compulsados os autos, verifica-se que, antes da prolação da sentença, o Recorrente, anteriormente citado por edital e defendido pela Curadoria Especial, constituiu advogados (ID 71772719). Contudo, após a interposição do presente recurso, os advogados do Apelante noticiam a renúncia ao mandato (ID 71973235) e juntam telegrama com a suposta comunicação ao mandante (ID 71973236). No ID 72541886, reiteram o pedido de descadastramento no feito em face da renúncia ao mandato, juntando cópia do referido telegrama (ID 72541887). A mencionada renúncia, segundo entendimento do c. STJ, só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. Assim, “Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003,p. 209)" (In, AgInt no REsp n. 1.494.351/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020.) Na hipótese em exame, a resposta do telegrama veio com a notícia de “Mudou-se” (ID 71973236 – pág. 4), o que não atesta a necessária certeza da ciência do ato de renúncia pelo Recorrente. Por conseguinte, os causídicos continuam a representar o Apelante e devem proceder à notificação válida dele para que possam se exonerar do encargo que lhes foi imposto, de modo a evitar a ocorrência de prejuízos ao trâmite regular da demanda. 2 - Do não conhecimento do recurso A parte Apelante juntou comprovante de pagamento do preparo (ID 71772738) que faz referência a numeração diversa da respectiva guia, não sendo possível depreender que o pagamento se refere à guia de custas juntada (ID 71772739). Em despacho de ID 71961922, concedi o prazo para a parte Recorrente juntar o comprovante que efetivamente demonstrasse o pagamento do preparo, a fim de afastar a deserção. Contudo, a parte Apelante apresentou o mesmo comprovante de pagamento divergente da guia (ID 72375159). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator